Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002858-56.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, SHAILA POLI VILLAS MANZONI AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO ANA FLÁVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE e OUTROS, bem como SHAILA POLI VILLAS MANZONI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo entendem, negativa de prestação jurisdicional. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduzem que as razões do apelo estão em consonância com o entendimento da Corte Superior. A segunda recorrente defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018